Tribunal: STF
Processo: Rcl 43594
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    A Universidade do Estado do Rio de Janeiro afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 101503-59.2017.5.01.0020, desrespeitado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931– Tema nº 246.
    2. Da leitura da decisão reclamada depreende-se que, formalizado agravo de instrumento em recurso de revista, o Relator, assentando a falta de transcendência da controvérsia, negou provimento ao recurso.
    A análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, sendo direcionada a irresignação contra acórdão decorrente da apreciação de agravo de instrumento em recurso de revista. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral revela haver sido interposto recurso extraordinário.
    O manuseio da reclamação é excepcional. Pressupõe a usurpação da competência do Supremo, o desrespeito a decisão por si proferida ou a verbete dotado de eficácia vinculante, cabendo ao reclamante demonstrar, na inicial, o atendimento de algum desses requisitos. Mostra-se inadequada a medida tendo em conta alegada inobservância a enunciado desprovido de eficácia maior.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator